Tribunal: CARF
Processo: 16327.903190/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANCHIETA DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.903190/2019-94
ACÓRDÃO
1001-003.841 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
A legislação define, claramente, que o Contribuinte proponente de
PER/DCOMPs - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação, há que indicar/definir, de logo,
quais créditos e suas origens que servirão de contraponto aos débitos
apresentados como “compensáveis”.

ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva (114 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e art. 15 da Portaria CARF no
1.240, de 02 de agosto de 2024).

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa - Relator
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.841 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903190/2019-94
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Aqui obediente ao brocardo: REBUS SIC STANTIBUS (estando assim as coisas), há
que se considerar o delongado lapso temporal e o que adiante, ver-se-á!!.
PER/DCOMPs e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou Pedidos de “compensação”, que se acham às fls. 04/05,
utilizando-se de supostos créditos, não comprovados na ocasião. O Despacho Decisório, no
2680336, no seu bojo AI – Auto de Infração fls. 02, DO PROCESSO 18.220.729862/2020-41. Já em
início, se prenunciava a não indicação nem comprovações devidas, por parte da Recorrente do
total dos créditos necessários ao cobrir total do que apresentado nos PER/DCOMPs, o que
equivale, in casu, a uma carência de valor completo às compensações pleiteadas, o que por isso,
homologada, parcialmente uma e não homologado a outra. Enquadramento legal: Em essencial,
todo o artigo 74, da Lei 9.430, de 27.12.1996.
DESPACHO DECISÓRIO No 2680336, NO SEU BOJO AI – AUTO DE INFRAÇÃO, FLS.
02, DO PROCESSO 18.220.729862/2020-41, COM NOTA DE PROCESSO ONDE
VINCULA-O A ESTE SOB ANÁLISE, QUE POR SUA VEZ, CONTÉM NOTA DE
PROCESSO REFERINDO-SE AO JÁ PREFALADO PROCESSO. REPRESENTADAS POR
PERDCOMPs DESCRITOS ÀS FLS. 04/05. IN CASU, RECORRENTE NÃO APRESENTOU
COMPROVAÇÃO DE CRÉDITOS NO MONTANTE APTO A COBRIR, TOTALMENTE, OS
DÉBITOS QUE PLEITEADOS NOS PERDCOMPs, JÁ PREFALADOS. A RECORRENTE
APRESENTA INCONFORMIDADE DA DECISÃO, FLS. 04/14.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, do Decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, às fls. 04/14, tempestiva e atestada às fls. 96, que por lógica processual, haveria
de ser direcionada a impugnação a uma DRJ – Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Assim, neste azo, vê-se o Acórdão 106-034.884, proferido pela 10a Turma DRJ/BHE
– Belo Horizonte (MG), em 20.06.2023, fls. 100/106, que afirma, sucinto resumo representando a
digna decisão de 1a instância: {....} “Concluímos, portanto, que todo o valor do saldo negativo já foi
considerado como dedução no Auto de Infração supracitado. Com base nas retenções na fonte
que, em tese, seriam de R$ 401.620,23, houve redução de 2 x R$ 401.620,23 no valor do Auto de
Infração, além de concessão de crédito de R$ 144.415,31 por meio do Despacho Decisório. As
retenções na fonte sob análise, ainda que reconhecidas, não poderiam ser concedidas como
direito creditório em favor da manifestante” ...{....}, Constatamos, em consulta ao sistema Sief-
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.841 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903190/2019-94
3
Fiscel - Crédito Tributário, que as retenções sob o código 8045 (auto retenções) foram declaradas
em DCTF pela interessada e quitadas por meio de pagamentos”... {....} embora a presente análise
tenha confirmado a existência das retenções, elas não podem compor direito creditório em favor
da interessada no período, pois existe IRPJ a pagar, e não saldo negativo”.
Recurso Voluntário
Registre-se que, às fls. 116 a 123, há Recurso Voluntário, interposto pela Empresa e
tempestividade atestada às fls. 189, aqui, recorrendo do Acórdão 106-034.884, proferido pela 10a
Turma DRJ/BHE – Belo Horizonte (MG), em 20.06.2023, alegou, num sucinto dizer:
{....} “No acórdão, ora recorrido, a Autoridade Julgadora entendeu que as referidas
retenções existem, mas não podem compor direito creditório em favor da Dacasa, chegando
então à seguinte conclusão”. {....} Nessa esteira, no tocante às retenções de IR, A 10a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal, entendeu pela confirmação da existência das
retenções realizadas pela Recorrente e pela possibilidade de dedução dos valores na apuração do
imposto... {....}.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Anchieta de Sousa, Relator.
1.Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas
de regência, também aos eloquentes aspectos trazidos pelo artigo 29, do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, assim, dele tomo conhecimento.
2.Do mérito
VOTO por negar provimento ao Recurso voluntário apresentado e sem identificar,
nenhum direito creditório adicional.
É o meu voto.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no espírito
dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999, só reforçam o heurema
aqui trazido a lume.
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês -
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE
TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO TOMA
ASPECTOS DIFERENTES.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.841 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903190/2019-94
4
3. Conclusão
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.
Em face do exposto voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa - Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva
Peço vênia para divergir do Ilustre Conselheiro Relator. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, do
art. 15 da Portaria CARF no 1.240, de 02 de agosto de 2024 e do art. 15 e art. 489 do Código de
Processo Civil.
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$3.321.835,05 do ano-calendário de 2013 apurado
pelo lucro real anual para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 75-83, o reconhecimento do saldo negativo
disponível no valor de R$3.163.323,03 e assim houve homologação parcial do Per/DComp. Restou
comprovada parcialmente a retenção na fonte referente ao código 8045.
Está registrado no Acórdão da 10a Turma DRJ/06 no 106-034.884, de 20.06.2023, e-
fls. 100-106:
Acordam os membros desta Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, sem reconhecer,
contudo, direito creditório adicional. [...]
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, sem reconhecer, contudo, direito creditório adicional.
Em sede recursal, e-fls. 114-123, no que concerne ao pedido, a Recorrente conclui
que:
5. DO PEDIDO
Em razão de todos os fatos e fundamentos expostos nesta manifestação, requer-
se o devido conhecimento da presente e seu integral PROVIMENTO para
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.841 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903190/2019-94
5
determinar a suspensão do presente Processo, enquanto aguarda julgamento do
Recurso Voluntário no Processo no 15586.720376/2017-24, para posterior
apreciação do direito creditório da Recorrente.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$158.512,02 (R$3.321.835,05 - R$3.163.323,03) referente ao ano-calendário de
2013 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
Em relação à suspensão do julgamento do presente recurso voluntário, tem-se que
o art. 47 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, prevê as circunstâncias que atraem a vinculação de processos: (a) conexão,
constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou pedido do
contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles formalizados em face de
diferentes sujeitos passivos; (b) decorrência, constatada a partir de processos formalizados em
razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e (c) reflexo, constatado entre
processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de
prova, mas referentes a tributos distintos. Ocorre que no presente caso não se verifica a
necessária vinculação entre a presente análise do Per/DComp e o processo no
15586.720376/2017-24, que trata de lançamento de ofício, para que os recursos voluntários de
ambos os autos sejam julgados em conjunto ou que justifique a suspensão do presente
julgamento.
No que se refere ao Per/DComp, tem-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação
de débitos. A partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de
declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a
declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude
de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos,
de modo que em regra a retificação somente é possível se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e o seu cancelamento é procedimento
cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165,
art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.841 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903190/2019-94
6
2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.841 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903190/2019-94
7
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos
dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Consta no Acórdão da 10a Turma DRJ/06 no 106-034.884, de 20.06.2023, e-fls. 100-
106, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
É de relevo destacar que foi lavrado, para o ano-calendário 2013, Auto de Infração
de IRPJ no valor de R$ 1.559.275,39, acrescido de juros de mora e multa de ofício
(75%), processo 15586.720376/2017-24 [...].
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.841 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903190/2019-94
8
A impugnação do Auto de Infração de IRPJ foi considerada improcedente em
primeira instância (Acórdão 06-62.277 - 2a Turma da DRJ/CTA, sessão de 16 de
abril de 2018). O recurso voluntário ainda não foi julgado pelo CARF.
No demonstrativo de apuração do IRPJ desse Auto de Infração, a Auditora-Fiscal
responsável pelo lançamento deduziu, do IRPJ apurado no lançamento (R$
5.839.188,37), o valor do saldo negativo apurado (3.321.835,05), que já considera
as retenções como se elas estivessem integralmente confirmadas (R$ 401.620,23),
além de R$ 958.077,93 que seriam de incentivos fiscais, mas que na verdade
incluem novamente as retenções na fonte declaradas em seu montante integral
[...].
Concluímos, portanto, que todo o valor do saldo negativo já foi considerado como
dedução no Auto de Infração supracitado. Com base nas retenções na fonte que,
em tese, seriam de R$ 401.620,23, houve redução de 2 x R$ 401.620,23 no valor
do Auto de Infração, além de concessão de crédito de R$ 144.415,31 por meio do
Despacho Decisório.
As retenções na fonte sob análise, ainda que reconhecidas, não poderiam ser
concedidas como direito creditório em favor da manifestante, a menos que haja
exoneração do valor lançado a título de IRPJ: [...]
Após um resumo da situação sob análise, partimos agora para a verificação da
existência ou não das referidas retenções.
Mérito A interessada sustenta que as retenções não confirmadas seriam, na
verdade, auto retenções, devidamente recolhidas.
No que toca as auto retenções, a alíquota de retenção é de 1,5% sobre o valor do
rendimento, segundo o art. 651, § 2o do Regulamento do Imposto de Renda de
1999:
Art. 651. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio
por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas (Lei no 7.450, de 1985, art. 53, Decreto-Lei no 2.287, de 23 de
julho de 1986, art. 8o, e Lei no 9.064, de 1995, art. 6o):
I - a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela
representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e
comerciais; (...)
§ 2o O imposto descontado na forma desta Seção será considerado antecipação
do devido pela pessoa jurídica.
Constatamos, em consulta ao sistema Sief-Fiscel - Crédito Tributário, que as
retenções sob o código 8045 (auto retenções) foram declaradas em DCTF pela
interessada e quitadas por meio de pagamentos: [...]
Os débitos de auto retenção confessados em DCTF e quitados por meio de
pagamentos pela interessada totalizam R$ 731.670,60, valor R$ 330.050,37
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.841 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903190/2019-94
9
superior às retenções informadas sob o código 8045 pela manifestante na Dcomp
(R$ 401.620,23).
Destarte, confirma-se R$ 401.620,23 em retenções sob o código 8045.
Com relação ao aproveitamento das retenções, a legislação tributária é clara ao
somente admitir, como redução do Imposto de Renda devido ao final do período
de apuração, o IRRF incidente sobre receitas computadas na correspondente base
de cálculo do imposto, regra que se estende à CSLL. Assim se encontra disposto
nos arts. 34 e 37, § 3o, “c” da Lei no 8.981/95 e na Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Considerando que a retenção é de 1,5% da receita de serviços, nos casos de auto
retenção, e os rendimentos tributáveis por serviços prestados decorrentes das
retenções informadas na Dcomp, era de se esperar que a receita de serviços
declarada pelo contribuinte fosse de, no mínimo, R$ 26.774.682,00.
Os rendimentos declarados pela interessada em sua DIPJ para o ano-calendário
2013 (36. Rendas de Prestação de Serviços = R$ 49.682.357,49) são compatíveis
com aqueles que deram origem às retenções pleiteadas, o que possibilita a
dedução desses valores na apuração do IRPJ do período pela manifestante.
Vimos, no tópico denominado “Resumo da lide”, que o valor total das retenções,
incluindo o montante em litígio confirmado na presente análise (R$ 257.204,92),
já foi utilizado para reduzir o valor do IRPJ lançado no processo
15586.720376/2017-24. A dedução se deu, inclusive, em valor duas vezes superior
ao que deveria ter ocorrido.
Do exposto, embora a presente análise tenha confirmado a existência das
retenções, elas não podem compor direito creditório em favor da interessada no
período, pois existe IRPJ a pagar, e não saldo negativo. O aproveitamento das
retenções adicionais na Dcomp em análise só será possível caso haja exoneração
total do referido Auto de Infração.
Conclusão Ante a análise supra, embora as retenções tenham sido confirmadas,
não houve o reconhecimento de saldo negativo no período, conforme tabela a
seguir:

Despacho Decisório
Julgamento
Parcelas confirmadas
15.687.337,35
15.944.542,27
IRPJ devido (DIPJ)
12.524.014,32
12.524.014,32
IRPJ apurado AI (pendente
de julgamento CARF)

5.839.188,37
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.841 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903190/2019-94
10
Saldo negativo disponível
3.163.323,03

IRPJ a pagar

2.418.660,42

Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, sem reconhecer, contudo, direito creditório adicional.
Assim sendo, o Acórdão da 10a Turma DRJ/06 no 106-034.884, de 20.06.2023, e-fls.
100-106, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 201
DF CARF MF
Original